Tribunal: TJES
Processo: 0006850-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006850-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DJALMA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LICENÇA MÉDICA REMUNERADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DURANTE AFASTAMENTO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que condenou o apelante às sanções do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, fixando pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A Defesa postulou absolvição por ausência de dolo e fraude, sustentando que a incapacidade médica era real e atestada por laudos oficiais, que não houve vedação médica a atividades civis e que, no máximo, a conduta configuraria transgressão disciplinar. Alegou, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo em razão da divergência de votos no Conselho de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante durante o período de licença médica remunerada configura o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM; (ii) estabelecer se houve dolo e meio fraudulento aptos a induzir ou manter a Administração Militar em erro; (iii) determinar se a divergência de votos no julgamento colegiado de primeiro grau enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de estelionato militar não exige a simulação originária de enfermidade, sendo suficiente a manutenção dolosa da Administração em erro mediante silêncio fraudulento quanto à real capacidade laborativa do agente.

4. A prova documental e audiovisual demonstra que, durante 1.184 dias de licença médica remunerada, o apelante atuou ativamente como adestrador de cães, exercendo atividade física intensa, incompatível com o estado de incapacidade alegado, o que evidencia o dolo específico na fruição indevida do benefício.

5. O impedimento ao exercício de qualquer atividade laborativa durante a licença médica decorre de norma cogente prevista na Portaria nº 706-R, independentemente de recomendação médica expressa, e a violação desse dever funcional configura meio fraudulento apto a manter a Administração em erro.

6. A divergência de votos no julgamento colegiado de primeiro grau não se refere à existência dos fatos, mas apenas à sua qualificação jurídica, não sendo suficiente para ensejar dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, afastando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O silêncio doloso do militar sobre sua real capacidade laborativa durante licença médica remunerada configura meio fraudulento apto a manter a Administração Militar em erro.

2. A prática de atividade laborativa privada durante afastamento por incapacidade temporária, vedada por norma funcional, caracteriza o dolo necessário à tipificação do estelionato militar.

3. Divergência jurídica quanto à tipificação penal não autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo quando os fatos estão devidamente comprovados por provas robustas.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 251, § 3º; Portaria nº 706-R/PMES, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006850-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DJALMA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
FRANCISCO DJALMA DE OLIVEIRA NETO
em face da r. sentença de ID 16711423, proferida pela Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou procedente parcialmente procedente a pretensão ministerial para condenar o apelante nas sanções do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 16712084), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, em síntese:
(i)
atipicidade da conduta por ausência de dolo e fraude, alegando que a incapacidade para o serviço militar era real e atestada por laudos médicos oficiais;
(ii)
inexistência de recomendação médica expressa proibindo atividades civis, sendo a vedação meramente administrativa;
(iii)
que a conduta configuraria, no máximo, transgressão disciplinar por violação de regulamento (Portaria 706-R), e não ilícito penal; e
(iv)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
, citando a divergência de votos no Conselho de Justiça. Subsidiariamente, requer a desclassificação para infração administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16712087 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17454752, em que opina pelo não provimento do recurso.

Segundo a exordial acusatória, o apelante obteve vantagem ilícita entre 24/04/2019 e 18/10/2021, período em que permaneceu ininterruptamente em licença médica por incapacidade temporária para o serviço ativo, totalizando impressionantes 1184 dias de ausência. Consta que, durante este hiato de convalescença remunerada, o militar desempenhou atividades laborativas como adestrador de cães através da empresa "
AdestPet Ltda
", administrada por sua companheira, oferecendo serviços públicos na rede social Instagram sob o perfil "@djalma_adestramento".

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da Tipicidade, do Dolo e da Caracterização do Ardil

O cerne da insurgência defensiva repousa na premissa de que o apelante não agiu com dolo, uma vez que sua incapacidade física para o serviço ativo da PMES era real, constatada por sucessivas juntas médicas e que culminou em sua reforma por invalidez. Argumenta-se que, ausente a simulação de doença ou a falsificação de laudos, inexistiria o "ardil" necessário à configuração do estelionato militar

Contudo, após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, entendo que a irresignação dos recorrentes não merece prosperar.

A
materialidade
é irrefutável e encontra-se lastreada em
(i)
certidões de constatação de oferta pública de serviços no Instagram "@djalma_adestramento",
(ii)
mídia audiovisual demonstrando o réu realizando treinamentos físicos com cães sem qualquer limitação aparente,
(iii)
prova da constituição da empresa "AdestPet Ltda" em nome de sua companheira no mesmo endereço residencial do militar e
(iv)
as publicações em BGPM que comprovam o recebimento ininterrupto de soldo durante os 1184 dias de afastamento. O próprio apelante, no Inquérito Policial Militar, admitiu que as imagens de adestramento eram de sua autoria.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma clara e induvidosa das provas produzidas.

No entanto, tal raciocínio carece de amparo jurídico, pois o crime tipificado no artigo 251 do CPM contempla não apenas o "induzir", mas também o "
manter alguém em erro
", mediante qualquer meio fraudulento. No caso vertente, a fraude não se deu na gênese da licença médica, mas sim na sua fruição ilícita e no silêncio doloso do agente sobre sua plena capacidade laborativa para fins privados, mantendo a Administração Militar sob a falsa percepção de que o servidor encontrava-se em estado de repouso e convalescença indispensável para justificar o recebimento de verbas públicas sem a devida contraprestação laboral.

O acervo probatório é pujante ao demonstrar que, durante os
1184 dias de licença médica remunerada
, o apelante mantinha uma estrutura empresarial profissional através da "
AdestPet Ltda
" e do perfil comercial no Instagram "@djalma_adestramento", oferecendo pacotes de treinamento e hospedagem de cães.

Nessa toada, as certidões de constatação nº 01, 02 e 03, demonstram que o apelante divulgava serviços profissionais de adestramento de cães durante todo o período de incapacidade (24/04/2019 a 18/10/2021), oferecendo pacotes de treinamento, hospedagem e acompanhamento, com registro de preços e captação de clientela.

As imagens e vídeos juntados à fl. 04 verso, comprovam o apelante executando pessoalmente treinamentos, demonstrando vigor físico incompatível com a licitude do afastamento integral.

O próprio apelante admitiu no termo de declarações do IPM (fls. 127/129) que as imagens são suas, confirmando a autoria das atividades divulgadas.

Assim, está configurado o dolo específico, ou seja, o apelante conhecia a proibição de exercer atividades externas e sabia que sua atuação como adestrador era incompatível com a finalidade de repouso e convalescença.

Ainda assim, continuou a desempenhá-las para perceber soldo integral, preservando a Administração em erro. O dolo, portanto, emerge não da falsidade da incapacidade, mas do aproveitamento consciente do afastamento remunerado para exercer atividade proibida.

II. Da Alegada Inexistência de Proibição Médica e da Violação Regulamentar

A defesa sustenta que nenhum laudo médico proibiu atividades civis, sendo a incapacidade restrita ao serviço militar. Todavia, o impedimento ao labor externo durante a licença não é uma faculdade médica, mas uma imposição legal e normativa cogente, insculpida nos
artigos 53 e 54 da Portaria nº 706-R
, que definem o afastamento por incapacidade temporária como a "
cessação total e absoluta de qualquer atividade laborativa
". Senão vejamos:

Art. 53 Afastamento temporário total é aquele em que o policial militar fica afastado de todas as suas atividades para realizar repouso ou convalescer de tratamento em sua residência, com cessação total e absoluta de qualquer atividade laborativa.

Parágrafo único O comandante, chefe ou diretor, ou o militar por ele designado, deverá acompanhar o restabelecimento da saúde do subordinado com afastamento temporário total, fiscalizando permanentemente suas atividades.

Art. 54 Os afastamentos temporários totais obedecerão às seguintes nomenclaturas e significados:

I - Incapaz temporariamente para o serviço da PMES:
o policial militar deverá ficar afastado de quaisquer atividades laborativas, pelo período arbitrado, após inspeção de saúde.
A Junta deverá estabelecer o período de início e término do afastamento, bem como a data de retorno para nova avaliação.” (destacou-se)

Portanto, o impedimento não deriva do laudo, mas do regime jurídico militar, condição indispensável à concessão de licença. Ao exercer atividade laborativa idêntica à que executava dentro da corporação, o apelante desvirtuou a finalidade da licença; violou regra funcional cogente; obteve vantagem ilícita ao receber soldo sem cumprir a condição legal.

A alegação não afasta o ilícito, pois a recomendação legal e administrativa prevalece sobre a mera ausência de anotação médica. Ademais, o exercício de atividade física intensa e contínua, conforme mídia de fl. 04 verso, demonstra incompatibilidade com o estado de incapacidade declarado.

A conduta não se exaure na esfera administrativa. A obtenção de vantagem patrimonial indevida mediante silêncio doloso sobre a capacidade laborativa privada, em detrimento do erário militar, preenche todos os elementos do tipo penal do art. 251 do CPM.

III. Do Princípio
In Dubio Pro Reo
e dos Votos Vencidos

Por fim, a Defesa invoca a dúvida objetiva ante o dissenso havido no julgamento colegiado de primeiro grau. Ressalto, no entanto, que a divergência havida entre os julgadores limitou-se exclusivamente à interpretação jurídica sobre o enquadramento da conduta — se estelionato (art. 251) ou inobservância de lei/regulamento (art. 324) — e não à realidade dos fatos praticados pelo réu, que restaram sobejamente comprovados por provas documentais e pela própria admissão do acusado no IPM quanto à autoria das imagens divulgadas.

O princípio
in dubio pro reo
aplica-se à dúvida fática e probatória, o que manifestamente não ocorre nestes autos, onde a farta prova audiovisual e a cronologia dos 1184 dias de licença concomitante ao labor privado consolidam a certeza necessária para o decreto condenatório, mantendo-se irretocável a dosimetria que fixou a pena definitiva próxima ao mínimo legal após a majorante do § 3º do art. 251 do CPM.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.